Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716587-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA, GEDIEL GOMES DA COSTA AGRAVADO: FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 48370820. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 52313898) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR